Tribunal: TJPA
Processo: 0006427-77.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006427-77.2013.8.14.0006

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: MACOLA & COSTA COMERCIO LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006427-77.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

AGRAVADO(A): MACOLA & COSTA COMERCIO LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 25286077) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), em razão da inércia da parte autora em promover a citação da parte ré.

O agravante sustenta, em síntese (ID 25922515), a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal prévia, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (falta de citação – art. 485, IV, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento regular) prescinde da intimação pessoal da parte, exigência esta restrita às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III do art. 485 do CPC).
4. O dever de promover a citação é ônus processual da parte autora, cuja desídia, após intimação do patrono via imprensa oficial, autoriza a extinção imediata do feito por ausência de pressuposto processual de existência.
5. Verificado que o recurso de Agravo Interno limita-se a reiterar teses já rechaçadas por jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, manifestando-se como improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por ausência de citação, fundada no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do seu patrono pela imprensa oficial."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 485, IV e § 1º; 1.021, §§ 4º e 5º, todos do CPC. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar a parte Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006427-77.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

AGRAVADO(A): MACOLA & COSTA COMERCIO LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 25922515) interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, em face da decisão monocrática de ID 25286077, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC).

Em suas razões (ID 25922515), o agravante alega que a decisão monocrática violou o devido processo legal ao não considerar necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção. Aduz nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação aos arts. 9º e 10 do CPC (decisão surpresa). Requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento pelo colegiado para anular a sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

A decisão monocrática agravada (ID 25286077) foi clara ao pontuar que a inércia da parte autora em viabilizar a citação da parte ré por tempo prolongado não configura "abandono" (art. 485, III), mas sim ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV).

A distinção é fundamental: enquanto o abandono exige a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º), a falta de pressuposto processual (como a citação) admite a extinção após a simples intimação do advogado. Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO [...]. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. [...] 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do autor
. Precedentes." (STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). A parte autora foi devidamente intimada, via patrono, para impulsionar o feito e fornecer meios para a citação, quedando-se inerte ou apresentando diligências infrutíferas que não perfectibilizaram a triangulação processual. Manter um processo suspenso indefinidamente por desídia do autor atenta contra a razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o presente recurso de agravo interno é manifestamente improcedente, pois confronta jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, aplico a multa prevista no
artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, a qual arbitro em
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
(valor original de R$ 180.326,87).

Fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa, à exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários de gratuidade da justiça, nos termos do
artigo 1.021, § 5º, do CPC
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026